Tribunal: TJSP
Processo: 1109685-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Overbooking – Sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) – Recurso da autora, requerendo a majoração da verba indenizatória – Insubsistência – Atraso de quase 24 horas – Oferecimento de voucher de USD500,00 – Realocação para o voo seguinte mais próximo – Considerando as circunstâncias

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Overbooking – Sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) – Recurso da autora, requerendo a majoração da verba indenizatória – Insubsistência – Atraso de quase 24 horas – Oferecimento de voucher de USD500,00 – Realocação para o voo seguinte mais próximo – Considerando as circunstâncias do caso em comento, o valor fixado compensa satisfatoriamente os danos morais sofridos – Razoabilidade e proporcionalidade – Honorários advocatícios, que devem ser fixados em montante apto a remunerar condignamente o causídico, sem configurar enriquecimento sem causa – Fixação, por equidade, em R$1.200,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.